Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0736394-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUIZ CARLOS MIGUEL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP contra decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0722045-61.2023.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por VILLA REAL EVENTOS LTDA – EPP sob a alegação de impenhorabilidade dos móveis descritos no auto de penhora de ID 201081355. Sustenta a impugnante que a medida constritiva recaiu sobre bens móveis utilizados na prestação de serviços de festas e eventos, os quais são indispensáveis para a continuidade de suas atividades. Requer a desconstituição da penhora, fundamentada no artigo 833, V, do Código de Processo Civil. (ID 203112877) Em resposta, o exequente afirma que a executada não trouxe qualquer prova aos autos que sustente a alegação de que os bens penhorados são imprescindíveis às atividades desempenhadas. Pugnou pela rejeição da impugnação. (D 204930872) É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 833, V, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A jurisprudência tem entendido que a regra é a penhorabilidade dos bens móveis, devendo ser demonstrado pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, a fim de que seja aplicada a excepcionalidade prevista no mencionado dispositivo legal. Sobre o tema, confiram-se arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU FIRMA INDIVIDUAL. REGRA DO ART. 649, V, DO CPC/73, CORRESPONDENTE AO ART. 833, V, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o Tribunal a quo julgou cabível penhora que recaíra sobre bicicletas ergométricas, bens indicados pela própria executada, empresa de pequeno porte, microempresa ou firma individual. III. Em regra, os bens das pessoas jurídicas são penhoráveis, de modo que o art. 649, inciso V, do CPC/73, correspondente ao art. 833, inciso V, do CPC/2015, segundo o qual são impenhoráveis os bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado, tem excepcional aplicação à microempresa, empresa de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens que se revelem indispensáveis à continuidade de sua atividade. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 601.929/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 23/03/2018; AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2013; REsp 1.757.405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/11/2018. IV. Na forma da jurisprudência, a "exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos" (STJ, REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJU de 24/05/2004). V. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial - no sentido de ser possível a penhora sobre as bicicletas ergométricas assim oferecidas pela própria executada -, os argumentos utilizados pela parte recorrente, no sentido de que tais bens seriam, agora, "essenciais à atividade comercial", somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. VI. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.334.561/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 13/2/2019.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. MAQUINÁRIO DESTINADO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 649, V, DO CPC. 1. As diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC: "São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. Na hipótese dos autos, consoante alertou o parquet federal, o Tribunal de origem apenas afastou a aplicabilidade do art. 649 do Código de Processo Civil às empresas, sem considerar, contudo, que no caso trata-se de maquinário indispensável para a continuidade das atividades da agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp n. 1.329.238/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 27/11/2013) No mesmo sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. ART. 866 CPC. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 835 do Código de Processo Civil traz a ordem preferencial de penhora de bens e direitos do devedor, incluindo os bens móveis e faturamento da empresa. Já o art. 833 do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade. 1.1 Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à penhorabilidade de maquinários necessários ao exercício do objeto social de pessoas jurídicas, a regra é a penhorabilidade dos bens; e cabe à empresa executada a comprovação de serem os bens indispensáveis à continuidade da atividade empresarial a fim de eventual reconhecimento da excepcionalidade prevista no art. 833, V do CPC/2015. 1.2. É possível expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis que guarnecem o estabelecimento do agravado, especialmente quando frustradas as tentativas de encontrar bens e valores suficientes para saldar a dívida por meio de busca no SISBAJUD e RENAJUD, devendo ser observada a impenhorabilidade do art. 833, V quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1658867, 07313234420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. É possível a penhora de combustíveis, produtos comercializados pela devedora, que são bens móveis fungíveis e que possuem valor de mercado, quando a devedora, a despeito de se tratar de sociedade empresária em funcionamento, se encontra desprovida de outros bens aptos à satisfação da dívida e, citada, não oferece outros meios de garantia da execução. 2. Salvo comprovação em sentido contrário, a penhora de 30% do combustível disponível no estabelecimento da empresa devedora não inviabiliza o exercício da sua atividade econômica. 3. O princípio da menor onerosidade do devedor não pode ser sobreposto ao princípio da efetividade da execução, de acordo com o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios efetivos de se alcançar a satisfação da dívida perseguida em Juízo. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1424199, 07053360620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022). No caso dos autos, a impugnante não juntou qualquer elemento hábil a demonstrar o alegado prejuízo que poderá ser causado pela penhora realizada, que recaiu sobre 04 mesas com 10 cadeiras; 07 mesas com 10 cadeiras;18 bancos tipo bistrô; 05 mesas em metal para bistrô e 01 armário em madeira, ou que esta inviabilizará a atividade econômica desenvolvida pela empresa, de forma a amparar o requerimento de desconstituição da medida constritiva. Para além disso, a executada não pode se eximir da responsabilidade sobre o débito exequendo e, caso entenda que eventual alienação dos bens penhorados irá impingir-lhe dificuldades operacionais ou financeiras, trazendo prejuízo a ponto de comprometer ou inviabilizar o prosseguimento do negócio, deverá buscar os meios possíveis e necessários para a quitação do valor que sabe que é devido. Diante do exposto, há de se manter a medida constritiva levada a efeito conforme termo de ID 201081355. Nestes termos, rejeito a impugnação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes acerca do teor deste decisum. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para que informe se requer a adjudicação ou alienação dos bens penhorados. Prazo: 05 (cinco) dias”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que os bens listados no auto de penhora são impenhoráveis, pois necessários e úteis ao exercício da sua atividade empresarial. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens penhorados. Preparo recolhido (ID. 63500950 - Pág. 2). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante, uma vez que adjudicados os bens ou realizada a hasta pública não há possibilidade de reversão da medida estando, presente no caso o perigo de dano. Assim, considerando as alegações da agravante referente à utilidade e necessidade dos bens penhorados ao exercício da profissão, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito